Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709217-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Trata-se de SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL interposto pela ora Embargante alegando "FATO NOVO', juntando Acórdão do TJSP envolvendo a Embargante em fase de Cumprimento de sentença. A mesma prossegue mesmo advertida sobre a fixação de Multa prevista no CPC. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator